Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-64.2013.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000351-64.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Civil Pública, reconheceu o cumprimento tardio de obrigação de fazer imposta ao Município de Chapada dos Guimarães, consistente na implementação de políticas públicas de limpeza urbana e combate à dengue, e afastou a exigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar, extinguindo a fase executiva com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC.

2.

O órgão ministerial sustenta que a multa é devida desde o descumprimento até o efetivo cumprimento da decisão, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC, defendendo a autonomia das astreintes e a necessidade de preservação da autoridade das decisões judiciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do cumprimento tardio da obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, subsiste a exigibilidade das astreintes acumuladas durante o período de inadimplemento, ou se é legítimo o seu afastamento, à luz do controle de proporcionalidade previsto no art. 537, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. As astreintes constituem técnica de execução indireta destinada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, possuindo natureza instrumental e acessória. Nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, sua fixação e manutenção submetem-se ao controle judicial quanto à adequação, suficiência e proporcionalidade.

5.

A decisão que comina multa não faz coisa julgada material, admitindo revisão a qualquer tempo, inclusive após o cumprimento da obrigação, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 706, no julgamento do REsp 1.333.988/SP.

6.

Comprovado o adimplemento integral das políticas públicas determinadas — ainda que após lapso temporal significativo —, exaure-se a finalidade coercitiva da multa. A exigência de montante milionário -
R$ 7.137.869,30
, dissociada da função instrumental da medida, converteria a técnica executiva em sanção de caráter arrecadatório, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A incidência automática das astreintes, sem aferição concreta de sua utilidade e impacto sobre o interesse público primário, pode comprometer a continuidade de serviços essenciais, especialmente quando se trata de Município de pequeno porte, impondo-se ao julgador o dever de controle da adequação da medida.

8. A sentença, ao afastar a exigibilidade da multa após o cumprimento da obrigação, exerceu legitimamente o poder de modulação previsto no art. 537, § 1o, do CPC, sem afronta à coisa julgada, que não se forma quanto ao valor das astreintes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As astreintes possuem natureza instrumental e podem ser revistas, reduzidas ou excluídas a qualquer tempo, inclusive após o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. 2. Cumprida a obrigação de fazer, ainda que tardiamente, é legítimo o afastamento da multa quando o montante acumulado se revelar desproporcional e dissociado de sua finalidade coercitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, 537, §§ 1o e 4o, e 924, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Primeira Seção, j. 09.04.2014 (Tema 706); TJMT, AI 1014676-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.10.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Município de Chapada dos Guimarães, reconheceu a satisfação da obrigação principal e, ao entendimento de que o cumprimento da obrigação, ainda que tardio, faria cessar a finalidade coercitiva da medida, afastou a exigibilidade da multa cominatória fixada na decisão liminar, julgando extinta a fase executiva com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil (id. 337549394).

O Recorrente aduz que a multa é devida desde o dia em que configurado o descumprimento e incide até o efetivo cumprimento da decisão, de modo que o adimplemento tardio não afasta a exigibilidade das astreintes vencidas, à luz do art. 537, § 4o, do CPC.

Argumenta que o fato gerador da multa é o descumprimento da ordem judicial, distinto da obrigação principal, e que afastar sua incidência implicaria enfraquecimento da autoridade das decisões judiciais.

Destaca, ainda, a gravidade do descumprimento prolongado, relacionado a políticas públicas essenciais de saúde, notadamente no combate à dengue, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade da multa pelo período de inadimplemento.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 337549398).

O Município apresentou contrarrazões, refutando as alegações aventadas (id. 337549402).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça, manifestou pelo provimento do apelo (id. 345956395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, que visava ao recebimento de astreintes fixadas em título judicial transitado em julgado, que totalizam o valor de R$ 7.137.869,30

(sete milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), em razão do descumprimento, pelo Município de Chapada dos Guimarães, das obrigações de fazer impostas em decisão voltada à tutela do direito à saúde, tendo inclusive afastado a exigibilidade da multa executada.

A demanda executiva — consubstanciada no cumprimento de sentença — buscava assegurar a efetividade do título judicial formado na Ação Civil Pública, que condenou o Município de Chapada dos Guimarães ao cumprimento de obrigações de fazer voltadas à tutela da saúde pública, conforme consignado no dispositivo da decisão judicial, que assim dispôs:

“[...] Diante do exposto, JUL condenar o requerido que deverá: A) Adotar medidas necessária para que seja efetivada a limpeza/mutirões na cidade, atendendo aos bairros São Sebastião, Olho d'água, Mirantinho [...] Loteamento Pôr do Sol, Loteamento Dom Aquino e adjacências, consistindo a limpeza no recolhimento de lixos, entulhos jogados nas ruas e calçadas além da limpeza de terrenos baldios;

B) Promover ações eficientes de prevenção e combate à dengue, tais como, monitoramento em pontos estratégicos; adoção de medidas de contação de casos confirmados de dengue mediante aplicação de inseticidas em canais positivos; identificação de proprietários de terrenos vazios para que promovam a limpeza e retirada de cnadouros; recolhimento de pneus; desenvolvimento de ações integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social; organização da atenção primária, consistente em intensificar a notificação de casos, por me o da identificação de sinais e sintomas pelos profissionais da saúde, adotando flux s de encaminhamento e notificações à Vigilância Epidemiológica.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3°, I da Lei Estadual n. 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC. [...]” (id. 337549374, p. 48).

O citado título executivo judicial impôs ao Município a obrigação de implementar políticas públicas de limpeza urbana, com realização de mutirões, recolhimento de lixo, entulhos e limpeza de terrenos baldios; e, adotar medidas efetivas de prevenção e combate à dengue, incluindo monitoramento de pontos estratégicos, aplicação de inseticidas, notificação de proprietários e ações educativas.

Sucede que, diante da alegação de descumprimento continuado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu o cumprimento de sentença com dois objetivos distintos: o primeiro, voltado a compelir o Município ao integral cumprimento das obrigações de fazer impostas no título judicial; e o segundo, destinado à execução da multa cominatória (astreintes) fixada em sede liminar, em razão do prolongado inadimplemento, apresentando planilha de cálculo que apurou o montante acumulado de R$ 7.137.869,30 (sete milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) (id. 337549378).

Posteriormente, reconhecido o cumprimento das obrigações principais, a controvérsia passou a se concentrar exclusivamente na exigibilidade das astreintes relativas ao período de inadimplemento, decisão aqui ora impugnada. Confira-se:

“[...] Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, em que busca o cumprimento de decisão judicial que determinou a implementação de políticas públicas de limpeza urbana e combate à dengue. [...]

Uma vez comprovado o cumprimento da obrigação principal, ainda que a destempo, a multa cominatória perde seu objeto e sua eficácia. A sua função de compelir o devedor ao adimplemento se exaure no momento em que a prestação é efetivamente realizada. A exigência do pagamento da multa, nesta fase, transmudaria sua natureza de medida coercitiva para meramente punitiva, o que desvirtua o instituto e não encontra amparo no ordenamento processual civil.

Ademais, a imposição de uma sanção de elevado montante ao ente público, após o saneamento da questão de saúde pública que deu origem à lide, poderia comprometer a prestação de outros serviços essenciais à mesma coletividade que a ação original visava proteger, mostrando-se, portanto, contraproducente e contrária ao interesse público primário.

Dessa forma, tendo sido comprovada a satisfação da obrigação de fazer, a extinção da presente fase de cumprimento de sentença é medida que se impõe, afastando-se a cobrança da multa por perda de sua função processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente fase de cumprimento de sentença, pela satisfação da obrigação, o que faço com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em consequência, deixo de acolher o pedido de execução da multa cominatória, por entender que a mesma perdeu sua eficácia coercitiva com o cumprimento da obrigação principal. [...]” (id. 337549395).

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se a definir se, comprovado o cumprimento tardio da obrigação de fazer imposta ao Município de Chapada dos Guimarães, subsiste a exigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar e confirmadas no título executivo judicial, relativamente ao período de inadimplemento.

No caso em apreço, observa-se que o título executivo judicial transitado em julgado condenou o Município à implementação de políticas públicas de limpeza urbana e combate à dengue. Por sua vez, o Município apresentou documentação demonstrando a adoção de cronograma contínuo de coleta de lixo, realização de mutirões e campanhas de combate ao vetor da dengue.

É incontroverso que houve cumprimento da obrigação principal, ainda que após lapso temporal significativo. O próprio Ministério Público reconheceu o adimplemento, embora tardio.

Os arts. 536 e 537 do CPC autorizam a imposição de multa cominatória, inclusive contra a Fazenda Pública, como instrumento de efetivação da tutela específica. Todavia, a mesma norma processual confere ao julgador o poder de modificar, reduzir ou excluir a multa quando se revelar excessiva ou inadequada à sua finalidade coercitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1333988/SP, Relator Min. Paulo de Tarso, em repetitivo, no Tema 706, decidiu que:
“A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

É certo que o art. 537, §4o, do CPC dispõe que a multa será devida desde o descumprimento da decisão até o seu efetivo cumprimento. Contudo, tal previsão não impede o controle judicial posterior quanto à adequação e proporcionalidade do montante acumulado, nos termos do §1o do mesmo dispositivo, que autoriza expressamente a modificação ou exclusão da multa quando se revelar excessiva.

Os precedentes invocados pelo Recorrente e pelo parecer ministerial reconhecem a exigibilidade das astreintes quando configurado o descumprimento da ordem judicial, hipótese distinta da presente controvérsia, que não versa sobre a subsistência formal da multa, mas sobre a possibilidade de sua revisão diante do cumprimento superveniente da obrigação e da manifesta desproporcionalidade do valor acumulado.

Não procede, ademais, a tese de que a multa cominatória constitui obrigação autônoma e independente da obrigação principal. As astreintes possuem natureza acessória e instrumental, destinando-se exclusivamente a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação imposta judicialmente. Não se configuram como sanção punitiva desvinculada do resultado prático perseguido.

Assim, uma vez alcançado o cumprimento da obrigação de fazer, ainda que tardiamente, impõe-se ao magistrado avaliar se subsiste utilidade na exigência do montante acumulado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa cominatória constitui medida de execução indireta, de natureza eminentemente coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Cumprida a obrigação, ainda que tardiamente, esgota-se sua finalidade precípua.

No caso concreto, embora o cumprimento da obrigação tenha ocorrido após lapso temporal expressivo — fixada a multa em 2013, promovido o cumprimento de sentença, com a execução das astreintes, apenas em 2022, e implementadas as medidas somente em 2025 —, restou comprovado o adimplemento integral das políticas públicas determinadas.

Não se evidencia resistência deliberada ao comando judicial, mas, ao revés, trâmites administrativos inerentes à atuação estatal — como a edição de norma legal, realização de procedimentos licitatórios e a notificação de proprietários de terrenos baldios— que contribuíram para a mora no cumprimento.

A gravidade do lapso temporal não é desconsiderada; contudo, a resposta jurisdicional deve observar a natureza instrumental das astreintes e os limites da proporcionalidade, não podendo converter-se em penalidade de caráter arrecadatório.

Nessas circunstâncias, tendo sido alcançado o resultado prático determinado na decisão judicial, exaure-se a finalidade coercitiva das astreintes, não se justificando sua exigência como sanção autônoma.

Ademais, o montante acumulado da multa — que supera a cifra milionária — revela-se manifestamente desproporcional à finalidade coercitiva que lhe é inerente, sobretudo quando considerada a realidade orçamentária de Município de pequeno porte, podendo sua exigência comprometer a regular prestação de serviços públicos essenciais à coletividade.

A sentença, ao reconhecer a perda de finalidade da multa, exerceu controle legítimo sobre a adequação e proporcionalidade da medida coercitiva, evitando oneração desarrazoada do erário, sem violar a coisa julgada, que não se forma quanto ao valor das astreintes.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no mesmo sentido, admitindo o afastamento da multa quando existirem outros meios menos gravosos à coletividade para assegurar o cumprimento da obrigação. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR– LIMINARCONCEDIDA– ANTECIPAÇÃODE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). Destaquei.

Diante desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026